Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 105 (cento e cinco) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério de aumento da pena-base deve ser de 1/6 sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativada; e (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo o réu multirreincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, sendo adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada.
4. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em observância ao entendimento do STJ (Tema 585), que reconhece a preponderância da multirreincidência, sendo razoável incrementar a pena-base na fração de 1/12.
5. Se a pena pecuniária se apresenta desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, imperiosa é sua redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 180, caput, do CP; art. 61, I, do CP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2072140, 0708665-12.2025.8.07.0003, TJDFT.
Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, TJDFT.
Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005, TJDFT.
Acórdão 2078793, 0722022-93.2024.8.07.0003, TJDFT.
Acórdão 1978301, 0705749-55.2023.8.07.0009, TJDFT.
Acórdão 1980834, 0703598-73.2024.8.07.0012, TJDFT.
Tema 585, STJ.